Tribunal: STF
Processo: RE 1432440
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 9, fl. 11):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CPC/1973. AÇÃO COLETIVA. INMETRO. TEMPO DE SERVIÇO. REGIME ESTATUTÁRIO. CONTAGEM ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A sentença não reconheceu como especial o tempo de serviço dos servidores-substituídos em condições insalubres, e negou a averbação nos assentamentos funcionais para efeito de aposentadoria, fundado o Juízo na ausência de provas de terem exercido atividades em condições especiais, condenando a associação-autora em honorários de 5% do valor da causa. 



    2. A ação coletiva prescinde da comprovação das atividades exercidas sob condições especiais, podendo a condenação ser genérica, demonstrando os associados os requisitos necessários na execução. Precedente do TRF - 5ª Região. 



    3. Nada obstante, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, apenas a concessão da aposentadoria especial, provado o exercício de atividades em condições insalubres. Apesar de permitida no RGPS, no serviço público é expressamente vedada a contagem de tempo ficto, com fundamento no art. 40, § 10, da Constituição (Cf. MI 3875 AgR/RS, Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/06/2011, DJe 03/08/2011 e AG.REG. no Mandado de Injunção 1.929/DF, Relator: Min. Teori Zavascki). 



    4. O art. 40, § 4º, da Constituição reclama a demonstração dos requisitos para a aposentadoria especial, tendo o STF explicitado que a norma constitucional não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física. 



    5. Apelação desprovida”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE – ASMETRO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 3º, IV; 5º; 40, § § 4º e 19; 196; e 225, § 1º, da CF/1988.



    Aduz que propôs a presente ação objetivando a contagem de tempo de forma especial para servidores públicos, aos moldes do que ocorre com os trabalhadores filiados ao Regime Geral de Previdência Social, na forma do art. 57 da Lei 8.213/91, bem como os reflexos desse direito em seu patrimônio jurídico (Doc. 11, fl. 2).



    Alega que o acórdão recorrido, todavia, limitou-se a negar o direito à conversão dos períodos especiais em comum alegando a proibição da contagem de tempo ficto para os servidores públicos, sem observar que o pedido era mais amplo, ou seja, o que se pretende não é a contagem diferenciada do tempo de serviço trabalhado sob condições insalubres, mas a própria contagem do tempo, para que o servidor possa se aposentar de forma especial (Doc. 11, fl. 2).



    Assevera que a concessão de um benefício previdenciário apenas a um determinado segmento dos trabalhadores ofende de morte o disposto no caput do Art. 5º da constituição federal (Doc. 11, fl. 4).



    Pondera que A pretensão da apelante visa única e exclusivamente a decisão judicial favorável para impor ao réu que conte o tempo de serviço de forma especial para seus beneficiários que exercem atribuições inerentes aos cargos e a carreira, em condições insalubres, ou seja, expostos a agentes químicos e biológicos, reconhecidamente com o recebimento do adicional de insalubridade no período em que era regida pela CLT e no período após o advento da Lei 8.112/90, utilizando-se os mesmos critérios do Regime Geral da Previdência Social do INSS para os trabalhadores privados, ou seja, os assistidos da previdência que sempre tiveram tal beneficio regulamentado pela norma previdenciária, estendido aos servidores públicos por força do disposto no parágrafo 12 do art. 40 da Constituição Federal (Doc. 11, fl. 5).



    Na sequência, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 293 da repercussão geral - Contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único (Doc. 17).



    Posteriormente, em nova análise da questão, a Vice-Presidência do TRF/2ª Região, remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 942/STF (Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada). 



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, entendeu que o caso concreto não se amolda ao Tema 942/RG, pois não há nos autos qualquer prova de que os substituídos exercem ou exerceram atividade insalubre ou perigosa. Todavia, ressalvou a possibilidade de cada assistido, individualmente, provar que preenchem as condições para a conversão do tempo de serviço especial em comum (Doc. 27).



    Na sequência o RE foi admitido (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 3):



    “DA DEMONSTRAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO E DA REPERCUSSAO GERAL DA QUESTÃO DISCUTIDA NO PRESENTE CASO 



    O tribunal “a quo” pronunciou-se sobre a matéria articulada no presente recurso, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos indicados e examinando a sua aplicação ao caso concreto, como pode ser verificado às fls. Sendo assim, o prequestionamento encontra-se presente e impõe o conhecimento do recurso extraordinário, pois se demonstra inequivocamente a apreciação da tese à luz da Constituição Federal. 



    A matéria objeto do presente recurso excepcional diz respeito à legitimidade do Sindicato para defender os direitos e interesses da categoria que o erigiu. Destarte, o tema guarda relevância jurídica, tendo em vista a grave ofensa à norma insculpida na Constituição da República, além da grave conseqüência que a inobservância da regra constitucional acarreta ao patrimônio jurídico dos beneficiários, o que denota a relevância do ponto de vista econômico da matéria em análise”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da ação nos seguintes termos (Doc. 9):



    “A sentença relata que a ASMETRO objetiva "[...] o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelos seus substituídos em condições insalubres, sob o regime da legislação celetista, [...]", mas o que a autora pretende é obter a condenação do INMETRO para proceder a contagem, desde logo, do tempo de serviço dos servidores substituídos da parte autora em atividades especiais no período estatutário, conforme se infere dos pedidos formulados na inicial e no apelo, que transcrevo, com os meus negritos:



    [...] Diante do acima exposto requer a citação da ré para contestar aos termos da presente, querendo, e ao final condená-la no seguinte: 



    a) Contar de forma especial para a aposentadoria, nos moldes adotados pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei nº 8.213/93), o tempo de serviço posterior a edição da Lei nº 8.112/90 (RJU) em que ficaram, os beneficiados da presentes, expostos elementos prejudiciais a saúde e/ou perigosos determinado pelo órgão de saúde ocupacional da ré; [...]



    [...] Assim o servidor público que após a implantação do Regime Jurídico Único que continua exercendo cargo exposto a agentes químicos e biológicos, recebendo para tanto a insalubridade, deve ter a contagem de tempo especial, utilizando-se os mesmos critérios do Regime Geral da Previdência Social do INSS, por força do disposto no parágrafo 12 do art. 40 da Constituição Federal. [...]



    Esta Turma admite a aplicação do art. 57 da Lei 8.213/93[11] em cumprimento ao mandado de injunção do STF.



    [...]



    Sucede que o art. 40, § 4º, da Constituição carece de lei complementar para sua integral eficácia e, a despeito de assegurar a aposentadoria especial ao servidor estatutário, não garante a contagem do tempo especial.



    [...]



    Como visto, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, apenas a concessão da aposentadoria especial, provado o exercício de atividades em condições insalubres. Apesar de permitida no RGPS, no serviço público é expressamente vedada a contagem de tempo ficto, com fundamento no art. 40, §10, da Constituição (Cf. MI 3875 AgR/RS, Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/06/2011, DJe 03/08/2011 e AG.REG. no Mandado de Injunção 1.929/DF, Relator: Min. Teori Zavascki).



    O art. 40, §4º, da Constituição reclama a demonstração dos requisitos para a aposentadoria especial, tendo o STF explicitado que a norma constitucional não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física”. 



    Posteriormente, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 942, conforme se verifica dos seguintes trechos abaixo transcritos (Doc. 27, fl. 2):



    “A sentença, sob a premissa de que o pedido era de contagem do tempo de serviço prestado por celetista antes de sua transformação em estatutário, julgou improcedente o pedido, ao argumento de que “é necessária a comprovação mínima do exercício de atividade profissional considerada prejudicial à saúde, no período em que eram celetistas” (evento 50).



    O julgado anterior deste Tribunal Regional Federal, proferido em 15/06/2016, da lavra da Desembargadora Federal Nizete Lobato, em relação ao qual o juízo de retratação é examinado, negou provimento ao apelo do Sindicato (evento 22 deste Tribunal).



    [...]



    Na época do julgamento, o Supremo Tribunal Federal ainda não havia reconhecido a repercussão geral da matéria no RE nº 1.014.286 (tema 942), o que ocorreu em 21/04/2017, de forma que a controvérsia foi julgada à luz do entendimento então vigente, deste Tribunal, do STJ e do próprio STF, quanto à necessidade de previsão por lei complementar. 



    Em 31/08/2020, o STF julgou o RE nº 1.014.286 (tema 942), reconhecendo a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social, até a edição da EC nº 103/2019, para a conversão do tempo de serviço especial em comum. Confira-se a tese fixada no leading case:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4ºC, da Constituição da República.”



    A princípio, o caso se amoldaria ao paradigma, mas o ponto é que, conforme já apontado na sentença, não há qualquer prova de que os substituídos da apelante exercem ou exerceram atividade insalubre ou perigosa.



    Agora, a tese já foi julgada pelo Supremo, e qualquer interessado, que prove as condições, faz jus à contagem especial. O tema foi julgado em repercussão geral, e nem há interesse em mera ação teórica, como a presente, em que nada de mínimo se provou.



    A inicial aponta que “Os beneficiados da presente ação são servidores ativos e inativos que receberam ou recebem adicional de insalubridade/periculosidade determinado pelo órgão de saúde ocupacional da ré em virtude de exposição a elementos prejudiciais a saúde e/ou perigosos apurado através de perícia”. Contudo, nem sequer foi acostado um contracheque ou a referida perícia. 



    Naturalmente, cada interessado faz jus à contagem convertida, provadas as condições, e nem a Administração o negará. 



    Em razão do julgamento do tema 942 pelo STF, o servidor que efetivamente exercer atividade insalubre ou perigosa terá direito à conversão do tempo especial em comum, se assim o requerer. 



    Mas não há como reconhecer tal direito nesta ação coletiva, apenas por reconhecer, ante a ausência de lastro probatório mínimo a abranger os listados”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada por esta CORTE no Tema 942, assentou que não há provas nos autos que denotem que os substituídos exercem ou exerceram atividade insalubre ou perigosa, sendo, por essa razão, inviável a procedência do pedido. 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECRETO 21.234/2014 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. IMPOSSIBILDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.412.768 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente